Tribunal: TJSP
Processo: 1042505-61.2015.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição e omissão. Inocorrência. Alegação de que as tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê não foram pactuadas, o que descaracteriza a repetição do indébito e surte reflexos na distribuição de sucumbência. Questões não sustentadas na apelação, que não foi conhecida. Inamissível tentativa de fazer dos embargos de declaração sucedâneo de apelação. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição e omissão. Inocorrência. Alegação de que as tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê não foram pactuadas, o que descaracteriza a repetição do indébito e surte reflexos na distribuição de sucumbência. Questões não sustentadas na apelação, que não foi conhecida. Inamissível tentativa de fazer dos embargos de declaração sucedâneo de apelação. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1042505-61.2015.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é embargado FRANCISCO GOMES SOUSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042505-61.2015.8.26.0002/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1042505-61.2015.8.26.0002/50000
Embargante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Embargado: Francisco Gomes Sousa
Comarca: São Paulo
Voto n. 8810
Embargos
de
declaração.
Contradição
e
omissão.
Inocorrência. Alegação de que as tarifas de abertura de
crédito e de emissão de carnê não foram pactuadas, o que
descaracteriza a repetição do indébito e surte reflexos na
distribuição de sucumbência. Questões não sustentadas na
apelação, que não foi conhecida. Inamissível tentativa de
fazer dos embargos de declaração sucedâneo de apelação.
Embargos de declaração rejeitados.
Esta Colenda Câmara de Direito Privado, por meio do acórdão de
fls. 166/177, anulou o tópico extra petita da r. sentença e não conheceu das
apelações interpostas pelo autor Francisco Gomes Sousa e pela ré BV Financeira
Crédito, Financiamento e Investimento, reafirmando, salvo no tocante ao capítulo
decotado, a parcial procedência do pedido formulado em ação revisional de
contrato bancário.
A ré opõe embargos de declaração, alegando contradição e
omissão. Aduz que o contrato não previu tarifa de abertura de crédito nem tarifa
de emissão de carnê, cuja cobrança o d. Juízo a quo reputou indevida e foi objeto
de condenação à repetição. Requer seja enfrentada a questão, especialmente à luz
dos reflexos na distribuição dos ônus de sucumbência.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque tempestivos. No

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042505-61.2015.8.26.0002/50000 -Voto no
3
entanto, a eles se nega provimento, porque inexistentes os vícios apontados.
O d. Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido
revisional para anular o seguro de proteção financeira e as tarifas de abertura de
crédito e de emissão de carnê (TAC e TEC), condenado a requerida a restituir a
quantia indevidamente cobrada a esse título.
As partes apelaram.
O mutuário apresentou peça contendo razões genéricas,
procurando demonstrar a necessidade de novo julgamento da causa.
A instituição financeira, por sua vez, sustentou a validade do
contrato e a possibilidade de cobrança das tarifas de registro de contrato, avaliação
de bem e do seguro de proteção financeira.
Esta Colenda Câmara, de ofício, suprimiu da sentença o teor
decisório referente ao seguro prestamista, tema fora dos limites da demanda.
Além disso, o Colegiado não conheceu dos apelos das partes, expondo,
relativamente ao recurso da financeira, que os fundamentos invocados, salvo em
relação ao seguro prestamista, não haviam sido tratados na sentença.
Eis, por oportuno, passagem de interesse extraída do v. aresto:
“Na mesma toada, a fim de combater a r. sentença, a
instituição financeira invocou teses relacionadas à
legalidade da cobrança do seguro prestamista e das
tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem.
Como se denota, excetuando-se a questão do seguro
de proteção financeira (a qual fora afastada, de ofício,
em virtude do julgamento “ultra petita”), a ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042505-61.2015.8.26.0002/50000 -Voto no
4
levantou matérias estranhas e que não foram objeto
de discussão ou de decisão nos autos”.
Pois bem; a despeito do inconformismo ora manifestado, em
momento algum, na peça recursal de apelação, a financeira ré sustentou que a TAC
e a TEC não haviam sido pactuadas. Do mesmo modo, não teceu nenhuma
consideração sobre o reflexo dessa relevante particularidade no dispositivo da
sentença e na distribuição dos ônus de sucumbência.
Aliás, foi precisamente por causa da omissão que o apelo não foi
conhecido. Houvesse a requerida apresentado a impugnação que agora,
tardiamente e pela via inadequada, deduz, o mérito recursal teria sido
regularmente examinado.
Não o fazendo oportunamente, deve arcar com o ônus
respectivo.
Logo, conclui-se que a BV Financeira não almeja integrar omissão
ou solucionar contradição. Sua intenção, em verdade, é fazer destes embargos de
declaração sucedâneo de apelação, o que é absolutamente inadmissível, seja
porque as vias recursais não se confundem, seja porque a rediscussão está coberta
pela preclusão.
Melhor dizendo, a irresignação não vinga, impondo-se a
manutenção do v. acórdão de apelação, nos termos aduzidos a fls. 166/177.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora